Tribunal: TJSP
Processo: 1000164-76.2017.8.26.0187
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
ção ex officio dos consectários legais, posto se tratar de matéria de ordem pública. RECURSOS OFICIAL E VOLUNTÁRIO DA PREFEITURA NÃO PROVIDOS.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1000164-76.2017.8.26.0187; Relator (a): Souza Nery; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de Fartura - Vara Única; Data do Julgamento: 09/09/2020; Data de Registro: 11/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Adicional de Insalubridade

Relator(a):

Souza Nery

Comarca:

Fartura

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

09/09/2020

Data de publicação:

11/09/2020

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE FARTURA. "BALSEIRO". PRETENSA CONCESSÃO E PAGAMENTO DE DIFERENÇAS PRETÉRITAS DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NO GRAU MÁXIMO (40%) SOBRE O VENCIMENTO BASE, BEM COMO DO "AUXÍLIO PARA DIFERENÇA DE CAIXA" NO PERCENTUAL DE 20% SOBRE O VENCIMENTO BASE. Parcial admissibilidade. 1. Perícia Oficial submetida ao crivo do

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE FARTURA. "BALSEIRO". PRETENSA CONCESSÃO E PAGAMENTO DE DIFERENÇAS PRETÉRITAS DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NO GRAU MÁXIMO (40%) SOBRE O VENCIMENTO BASE, BEM COMO DO "AUXÍLIO PARA DIFERENÇA DE CAIXA" NO PERCENTUAL DE 20% SOBRE O VENCIMENTO BASE. Parcial admissibilidade. 1. Perícia Oficial submetida ao crivo do contraditório, que atestou que o autor vem laborando em condições insalubres no grau máximo (40%), em contato permanente com agentes físicos e químicos nocivos à saúde humana, com exposição em tempo integral à ação dos raios ultravioletas e sem a utilização de equipamentos de proteção individual (EPIs). Municipalidade que não se desincumbiu, em momento algum, da prova dos fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito invocado, conforme preconiza o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, inclusive tendo permanecido inerte na oportunidade que lhe cabia para impugnar o laudo técnico. Imprestabilidade do parecer em sentido contrário exarado pelo LTCAT encomendado unilateralmente pela Administração. Devido pagamento das diferenças não prescritas do adicional de insalubridade no grau máximo (40%) sobre o menor valor constante das Tabelas de Vencimento da Lei que trata do Plano de Cargos, Carreiras e Vencimento da Administração direta e indireta (nos termos do artigo 106 da LCM no 04/2009). Benefício que deve ser pago durante todo o período em que a parte autora estiver laborando em condições insalubres na função de "balseiro". 2. Devido pagamento do "Auxílio para Diferença de Caixa" enquanto o autor estiver "recebendo valores em moeda corrente", calculado em 20% sobre o valor do vencimento base, posto se tratar de verba paga de forma genérica e indistinta a todos os servidores locais que estiverem efetivamente executando as atividades descritas no artigo 116 da LCM no 04/2009, de leitura autoexplicativa. Contexto probatório aponta que o autor recebe "em pecúnia" o pagamento das passagens de travessia pelo Rio Verde entre os municípios de Fartura e Itaporanga, não tendo o ente municipal logrado comprovar a existência de serviço de "tesouraria" no local, que fosse responsável pela venda de passagem da balsa. Ação julgada parcialmente procedente no 1o grau. Sentença mantida, sem prejuízo da retificação/complementação ex officio dos consectários legais, posto se tratar de matéria de ordem pública. RECURSOS OFICIAL E VOLUNTÁRIO DA PREFEITURA NÃO PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000737403
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação /
Remessa Necessária no 1000164-76.2017.8.26.0187, da Comarca de
Fartura, em que é apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA e
Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado WILSON ANACLETO
ANTUNES DE OLIVEIRA JUNIOR (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"RECURSOS OFICIAL E VOLUNTÁRIO DA PREFEITURA NÃO
PROVIDOS, V.U." de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON FERREIRA (Presidente sem voto),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000164-76.2017.8.26.0187
2/10
Voto no
OSVALDO DE OLIVEIRA E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
SOUZA NERY
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000164-76.2017.8.26.0187
3/10
Voto no
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO No 1000164-76.2017.8.26.0187
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
APELANTE: MUNICÍPIO DE FARTURA
APELADO: WILSON ANACLETO ANTUNES DE OLIVEIRA JUNIOR (A.J.G.)
COMARCA: FARTURA
VOTO No 50.692 (BS)
APELAÇÃO
E
REEXAME
NECESSÁRIO.
AÇÃO
ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE
FARTURA. “BALSEIRO”. PRETENSA CONCESSÃO E
PAGAMENTO
DE
DIFERENÇAS
PRETÉRITAS
DO
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NO GRAU MÁXIMO
(40%) SOBRE O VENCIMENTO BASE, BEM COMO DO
“AUXÍLIO
PARA
DIFERENÇA
DE
CAIXA”
NO
PERCENTUAL DE 20% SOBRE O VENCIMENTO BASE.
Parcial admissibilidade. 1. Perícia Oficial submetida ao crivo
do contraditório, que atestou que o autor vem laborando em
condições insalubres no grau máximo (40%), em contato
permanente com agentes físicos e químicos nocivos à saúde
humana, com exposição em tempo integral à ação dos raios
ultravioletas e sem a utilização de equipamentos de proteção
individual (EPIs). Municipalidade que não se desincumbiu, em
momento algum, da prova dos fatos impeditivos, extintivos ou
modificativos do direito invocado, conforme preconiza o artigo
373, inciso II, do Código de Processo Civil, inclusive tendo
permanecido inerte na oportunidade que lhe cabia para
impugnar o laudo técnico. Imprestabilidade do parecer em
sentido
contrário
exarado
pelo
LTCAT
encomendado
unilateralmente pela Administração. Devido pagamento das
diferenças não prescritas do adicional de insalubridade no grau
máximo (40%) sobre o menor valor constante das Tabelas de
Vencimento da Lei que trata do Plano de Cargos, Carreiras e
Vencimento da Administração direta e indireta (nos termos do
artigo 106 da LCM no 04/2009). Benefício que deve ser pago
durante todo o período em que a parte autora estiver laborando
em condições insalubres na função de “balseiro”. 2. Devido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000164-76.2017.8.26.0187
4/10
Voto no
pagamento do “Auxílio para Diferença de Caixa” enquanto o
autor estiver “recebendo valores em moeda corrente”,
calculado em 20% sobre o valor do vencimento base, posto se
tratar de verba paga de forma genérica e indistinta a todos os
servidores locais que estiverem efetivamente executando as
atividades descritas no artigo 116 da LCM no 04/2009, de
leitura autoexplicativa. Contexto probatório aponta que o autor
recebe “em pecúnia” o pagamento das passagens de travessia
pelo Rio Verde entre os municípios de Fartura e Itaporanga,
não tendo o ente municipal logrado comprovar a existência de
serviço de “tesouraria” no local, que fosse responsável pela
venda de passagem da balsa. Ação julgada parcialmente
procedente no 1o grau. Sentença mantida, sem prejuízo da
retificação/complementação ex officio dos consectários legais,
posto se tratar de matéria de ordem pública. RECURSOS
OFICIAL E VOLUNTÁRIO DA PREFEITURA NÃO
PROVIDOS.
Cuida-se de reexame necessário e recurso de apelação interposto
em face da r. sentença que julgou parcialmente procedente a ação ordinária
movida pelo servidor público municipal WILSON ANACLETO ANTUNES DE
OLIVEIRA JUNIOR , condenando a PREFEITURA
DE FARTURA ao pagamento de
diferenças de adicional de insalubridade em favor do autor no grau máximo
(40%) sobre o menor valor constante das Tabelas de Vencimento
da Lei que
trata do Plano de Cargos, Carreiras e Vencimento
da Administração
direta e
indireta (artigo 106 da Lei Complementar
Municipal no 04/2009) , bem como
seus reflexos remuneratórios (férias, décimo-terceiro salário e descanso semanal
remunerado), até quando ele estiver nesta função ressalvada a prescrição
quinquenal -, no referido local de trabalho e com a presença dos agentes
insalubres reconhecidos nestes autos, corrigidos monetariamente pelo IPCA-E e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000164-76.2017.8.26.0187
5/10
Voto no
acrescidos de juros de mora da caderneta de poupança, impondo-lhe, ainda, a
obrigação de fornecer gratuitamente ao demandante os equipamentos de
proteção individual (EPIs) adequados, em perfeito estado de conservação e
funcionamento. Também condenou a ré ao pagamento do “Auxílio para
Diferença de Caixa” retroativo, observada a prescrição quinquenal, equivalente a
20% sobre o valor do vencimento base (artigo 116 da LCM no 04/2009). Ao
final, diante da ínfima sucumbência experimentada pela parte autora, condenou
o ente municipal ao pagamento das custas e despesas processuais, e honorários
advocatícios da parte adversa fixados em 10% sobre a condenação. Sentença
submetida ao reexame necessário.1
Apela a requerida, pugnando pela reforma do julgado.2
As contrarrazões foram apresentadas.3
É o relatório .
Os recursos oficial e voluntário da Prefeitura não merecem
guarida.
1. A despeito das alegações deduzidas pela Municipalidade,
1 Fls. 454-460 - prolatada pela MMa. Juíza de Direito Dra. LUCILLANA LUA ROOS DE OLIVEIRA, da
Vara Única da Comarca de Fartura.
2 Fls. 463-480.
3 Fls.- 483-491.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000164-76.2017.8.26.0187
6/10
Voto no
entendo que restou suficientemente demonstrada a presença de insalubridade
no grau máximo (40%) nas atividades desempenhadas pelo autor.
Com efeito, a prova pericial,4 submetida ao crivo do contraditório ,
atestou que o ora apelado vem laborando em condições insalubres no grau
máximo (40%), devido ao contato permanente com agentes físicos e químicos
(combustíveis e graxa) nocivos à saúde humana, inclusive com exposição em
tempo integral à ação dos raios ultravioletas, e sem a utilização dos
equipamentos de proteção individual (EPI's) adequados.
As fotografias de fls. 414-418 ilustram de forma fidedigna as
conclusões tiradas pelo experto judicial, acerca das precárias condições de
trabalho enfrentadas pelos “balseiros” da Prefeitura de Fartura, notadamente
com relação à constante exposição aos raios solares e manuseio indevido de
combustíveis, cujos galões de armazenamento ficam “debaixo dos assentos
destinados aos usuários”.
Por seu turno, a Municipalidade não se desincumbiu, em
momento algum, de apresentar contraprova dos fatos impeditivos, extintivos ou
modificativos do direito invocado, conforme preconiza o artigo 373, inciso II, do
Código de Processo Civil, tendo inclusive permanecido
inerte na oportunidade

4 Fls. 408-421.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000164-76.2017.8.26.0187
7/10
Voto no
que lhe cabia para se manifestar acerca do laudo técnico .5
Ademais, revela-se imprestável o parecer em sentido contrário
exarado pelo LTCAT (Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho)
encomendado unilateralmente
pela requerida, assim como entendo ser
prescindível tecer algum comentário acerca do inconformismo da apelante no
que tange à “suposta” utilização de “prova emprestada”, já que sequer foi
levado em consideração qualquer outro laudo pericial diverso do elaborado
nesta demanda, tanto pelo Juízo de origem, como nesta esfera recursal.
Dito isso, a ré deve ser condenada ao pagamento das diferenças
pretéritas relativas ao adicional de insalubridade no grau máximo (40%) sobre o
menor valor constante das Tabelas de Vencimento
da Lei que trata do Plano de
Cargos, Carreiras e Vencimento
da Administração
direta e indireta (conforme
disposto no artigo 106 da Lei Complementar
Municipal no 04/2009) ,6 bem
como seus reflexos remuneratórios (férias, décimo-terceiro salário e descanso
semanal remunerado), ressalvada a prescrição quinquenal, durante todo o
período em que estiver laborando em condições insalubres na função de
“balseiro”, devendo-lhe ser fornecido gratuitamente todos os EPI's adequados e
5 Conforme certificado a fls. 428.
6 Artigo 106 Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres, identificados
através de laudo, fazem jus a um adicional com percentuais variáveis de 10% (dez por cento),
20% (vinte por cento) ou 40% (quarenta por cento) sobre o menor valor constante das Tabelas
de Vencimento
da Lei que trata do Plano de Cargos, Carreiras e Vencimento
da Administração

direta e indireta .

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000164-76.2017.8.26.0187
8/10
Voto no
em perfeito estado de conservação e uso, tal qual sentenciado.
2. Igualmente devido o pagamento do “Auxílio para Diferença de
Caixa” durante todo o período em que o autor esteve/estiver “recebendo
valores em moeda corrente”, a ser calculado em 20% sobre o valor do
vencimento
base , posto se tratar de verba paga de forma genérica e indistinta a
todos os servidores locais que estiverem efetivamente executando as atividades
descritas no artigo 116 da LCM no 04/2009, cuja redação autoexplicativa
passa-
se a reproduzir:
Artigo 116 O servidor que no exercício das atribuições do seu
cargo efetivo pagar ou receber valores em moeda corrente , fará jus
a um auxílio para diferença de caixa fixado em 20% (vinte por
cento) sobre o valor do vencimento
base .
Parágrafo único O auxílio de que trata o “caput” , será devido
apenas enquanto o servidor estiver efetivamente executando as
atividades descritas.

Tal entendimento decorre do fato de que o contexto probatório
aponta que o autor recebe “em pecúnia” o pagamento das passagens de
travessia pelo Rio Verde entre os municípios de Fartura e Itaporanga, não tendo
o ente municipal logrado comprovar a existência de serviço de “tesouraria” no
local, que fosse responsável pela venda de passagem da balsa, conforme se
infere dos documentos de fls. 31-77, corroborados pela prova oral colhida em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000164-76.2017.8.26.0187
9/10
Voto no
juízo.
Quanto aos consectários legais, todos os pagamentos deverão ser
oportunamente liquidados e corrigidos monetariamente pelo IPCA-E e
acrescidos de juros de mora da caderneta de poupança.
Em tempo, destaco que no dia 03 de outubro de 2019, foi
concluído o julgamento dos embargos de declaração no RE no 870.947
pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no qual ficou assentado, por
maioria de votos, que o IPCA-E para a atualização de débitos judicias das
Fazendas Públicas (precatórios)
aplica-se de junho de 2009 em diante ,
tendo sido deliberado, portanto, que não cabe modulação .
Sendo assim, deve ser adotado o entendimento consagrado no
Tema no 810 de Repercussão Geral no Supremo Tribunal Federal,
complementado pelo Tema no 905 de recursos repetitivos do Superior Tribunal
de Justiça.
Destarte, de rigor a confirmação do julgado, sem prejuízo da
retificação/complementação ex officio dos consectários legais, posto se tratar
de matéria de ordem pública.
Igualmente mantida a condenação da ré no pagamento das
verbas e honorários sucumbenciais na forma sentenciada, pois de acordo com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000164-76.2017.8.26.0187
10/10
Voto no
os parâmetros legais e jurisprudenciais, acrescidos de honorários recursais ora
fixados em 5% sobre a condenação, visto que a sentença foi publicada após 18
de março de 2016.
Pelo exposto, proponho a meus ilustres pares que seja negado
provimento
aos recursos oficial e voluntário da Prefeitura, na forma da
fundamentação acima.
José Orestes de SOUZA NERY
Relator
(Assinatura eletrônica)